Tribunal: TJDFT
Processo: 0700998-29.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700998-29.2022.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por BANCO PAN S.A. contra sentença proferida em ação de busca e apreensão, ajuizada em desfavor de ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO FILHO. O apelante requer a desistência do recurso, conforme petição de ID 44647196. É o relatório. , Manifeste-se o apelado e, 5mdias se concorda com a deistência. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 23 de março de 2023 14:49:09. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador